Tribunal: TJDFT
Processo: 0722230-43.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUITAÇÃO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS PRAZO LEGAL. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 1.000,00). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, determinou a exclusão do nome do recorrente dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por dano moral em R$ 1.000,00.
1.1. Fatos Relevantes. O recorrente quitou o contrato de financiamento em 08/05/2025, mas permaneceu com o nome negativado até o dia 17/05/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou incontroverso nos autos que o recorrente quitou a sua dívida bancária, contudo, o banco recorrido não retirou o seu nome dos serviços de proteção ao crédito no prazo legal, o que evidencia a ocorrência de dano moral in re ipsa.
4. Para fixação do valor da indenização por danos morais, deve ser utilizado o critério bifásico conforme entendimento do STJ (REsp no 1.152.541 – RS). 4.1. A jurisprudência das Turmas Recursais fixa, em casos semelhantes, a quantia ente R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00. Precedentes: Acórdãos 2030198 e 2059739.
5. No presente caso, após o pagamento da dívida, a anotação restritiva em nome do recorrente foi mantida pelo recorrido por apenas 9 dias, segundo as provas constantes dos autos, motivo pelo qual o valor de R$ 1.000,00 se mostra razoável para compensar o recorrente pelo dano moral sofrido, sem promover o seu enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Tese de Julgamento: “1. A manutenção indevida de inscrição em cadastro de inadimplentes após quitação do débito configura dano moral indenizável. 2. A fixação do quantum indenizatório deve observar o critério bifásico, considerando os precedentes e circunstâncias do caso concreto.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011; TJDFT, acórdão 2030198, processo n. 0706127-95.2024.8.07.0002, Relator (a) MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 19/08/2025; TJDFT, acórdão 2059739, processo n. 0700187-67.2025.8.07.0018, Relator (a) LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 06/11/2025.